Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711027-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Em petição de ID 37201728, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido ao agravado. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) não requereu inicialmente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo porque a decisão proferida em embargos de declaração opostos à decisão agravada condicionou o prosseguimento do feito ao seu trânsito em julgado, todavia, de forma completamente teratológica, a Secretaria da 4a Vara Cível de Taguatinga certificou o trânsito em julgado da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito, desconsiderando a existência do presente agravo de instrumento; 2) a decisão agravada não analisou as questões suscitadas pela agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença (preliminar de ofensa à coisa julgada, adimplemento da obrigação, indevida inclusão de juros e correção monetária, expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, que é a instituição financeira responsável pelo contrato, para dizer se houve a quitação da obrigação definição do índice de atualização a ser utilizado na perícia), limitando-se a afirmar que não possui conhecimento técnico e transferindo o ônus ao perito; 3) da leitura do acórdão exequendo, constata-se que houve uma condenação a obrigação de fazer (quitar proporcionalmente o saldo devedor de M.A.R.S [segurada falecida] junto ao estipulante, Caixa Econômica Federal) e uma condenação a obrigação de pagar (restituir ao autor a quantia equivalente ao que pagou a maior nas parcelas do seu financiamento, desde a data do inadimplemento securitário – 05.01.2018); 4) em relação à obrigação de pagar, deve-se levar em consideração a primeira planilha juntada aos autos pelo agravado, na qual discriminou os valores a serem devolvidos na proporção correta de 70,85% dos valores adimplidos, totalizando a quantia de R$ 86.908,53, além dos honorários sobre este valor; 5) quanto à obrigação de fazer, o d. Juízo a quo extrapolou os limites da coisa julgada, transformando a obrigação de fazer em uma obrigação de pagar R$ 30.379,27 ao agravado; 6) quanto à obrigação de fazer, há nos autos planilha de evolução do débito, e-mail da Caixa Econômica Federal atestando a quitação na proporção da segurada falecida, além do recibo de indenização devidamente assinado; 7) quanto à obrigação de pagar, todas as parcelas pagas após o sinistro foram devolvidas ao agravado, devidamente atualizadas; 8) a restituição das parcelas pagas após o sinistro, aliada à diminuição do saldo devedor do financiamento em razão do pagamento dessas mesmas parcelas resulta em bis in idem, pois o credor está sendo beneficiado pela diminuição do saldo devedor do financiamento em razão do pagamento de parcelas após o sinistro, ao mesmo tempo em que está sendo restituído integralmente das parcelas que pagou no mesmo período; 9) não há necessidade de realização de perícia contábil, pois a obrigação de fazer, consistente na quitação do saldo devedor na proporção de 70,85% junto à estipulante Caixa Econômica Federal (Cláusula 22.1 das Condições Gerais da Apólice) está comprovadamente cumprida (ID 109867630 do processo originário); 10) não tem como cumprir a determinação de suspensão, sob pena de multa, das cobranças das parcelas do contrato de financiamento de imóvel firmado entre a segurada sinistrada e a Caixa Econômica Federal (CEF), pois a agravante figura apenas como seguradora (com personalidade jurídica absolutamente distinta), já que em contratos dessa natureza o seguro é obrigatório; 11) após cumprir a obrigação de quitar o financiamento na proporção da segurada sinistrada (70,85%), por óbvio, remanesce a necessidade de pagamento do percentual correspondente à participação do agravado no contrato de financiamento (20,15%), sendo de fácil percepção que os boletos que ele continua recebendo se referem a esse montante remanescente do contrato com a CEF. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para: I) cassar a decisão agravada em razão da negativa de prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos à origem para que aprecie a impugnação à penhora, bem como os embargos de declaração ou II) reformar a decisão agravada para II.1) reconhecer a violação à coisa julgada, limitando o cumprimento de sentença às medidas pertinentes à obrigação de fazer, bem como para determinar que a restituição esteja limitada apenas aos valores efetivamente despendidos; II.2) reconhecer o cumprimento integral da obrigação de fazer, consistente na quitação do saldo devedor; II.3) afastar a determinação de realização de perícia, por se tratar de obrigação de fazer devidamente cumprida e comprovada nos autos; e II.4) afastar a obrigação de suspensão de cobrança das parcelas, tendo em vista se tratar de cobrança alheia ao alcance da agravante. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito (ao menos quanto à alegada inexistência de preclusão da decisão agravada, bem assim quanto ao fato de haver prova da quitação do saldo devedor do financiamento na proporção da segurada falecida – 70,85%), a questão relativa à correta restituição atualizada dos valores pagos após o sinistro demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Além disso, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, pois, na hipótese de êxito em sua impugnação, ela poderá reaver do agravado o valor dos honorários periciais que vier a antecipar (CPC 82 § 2o), considerando que o agravado tem capacidade econômica para tanto (inclusive o valor incontroverso de R$ 96.793,36 a receber, segundo a própria agravante) e não há indícios de dilapidação patrimonial. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator